Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007210-68.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (RECORRENTE), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (RECORRENTE), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATHAN CAMPOS ALECRIM - CPF: 034.443.211-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES registrado(a) civilmente como MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), DANIEL MACHADO ANGER - CPF: 056.734.731-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ART. 121, §2º, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CP E ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI 12.850/2013 (PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – EIVA NÃO VERIFICADA – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS – “AVISO DE MIRANDA” – ACUSADO QUE, CIENTIFICADO FORMALMENTE DE SEUS DIREITO,

OPTOU POR SE MANIFESTAR SOBRE OS FATOS
–
TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL (ART. 157, §2º DO CPP) –

2. MÉRITO – DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE

– INDÍCIOS SUFICIENTES DE PLAUSIVIDADE DA QUALIFICADORA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A informação formal sobre o direito ao silêncio (aviso de Miranda), documentada no termo de interrogatório, afasta a alegação de nulidade da inquirição extrajudicial do réu, especialmente porque a confissão feita na fase policial não é o único elemento probatório que sustenta a pronúncia do recorrente. Mesmo que se considere essa prova como ilícita, implicando na ilicitude das demais provas por derivação, conforme a teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, a Defesa ainda não teria êxito, pois, segundo a teoria da Descoberta Inevitável (art. 157, § 2º do CPP), a dinâmica das investigações inevitavelmente conduziria a informações que ligariam os recorrentes aos crimes pelos quais foram pronunciados.

2. Tratando-se a sentença de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que é verificado se há nos autos, tão somente, a existência de prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria ou de participação e, sendo colhidos nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, elementos que apontam para a participação dos recorrentes no evento morte, deve a causa ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença (art. 5º, inc. XXXVIII), juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
.

3. Segundo o Enunciado Orientativo nº 2 do TCCR/TJMT, a exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Isso significando dizer que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, força sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a sua competência constitucional, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da CF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, FABIANO FERREIRA LIMA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
, todos contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que os pronunciaram como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do CP c/c art. 29, todos do Código Penal, e no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, mantendo-se o decreto de prisão cautelar, uma vez que ainda presentes os requisitos necessários à manutenção dessa (ID. 209165671 - págs. 3/21).

Nas razões apresentadas,
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
apresenta, preliminarmente, pleito de nulidade quanto ao interrogatório extrajudicial de
Lucas Vinicius Lindoso
por suposta tortura. E, no mérito, requer a impronúncia por falta de provas válidas de autoria (ID. 209165671 - págs. 22/29).

FABIANO FERREIRA LIMA
contesta, de igual modo, a fundamentação da decisão de pronúncia e vindica a impronúncia por falta de indícios suficientes de participação (ID. 209165671 - págs. 30/35).

Finalmente,
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
, ambos

assistidos pela Defensoria Pública Estadual,

buscam a impronúncia com base na falta de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, busca o decote da qualificadora de motivo torpe (ID. 209165671 - págs. 42/52 e ID. 209165671 - págs. 69/78).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso e a integral manutenção da r. sentença de pronúncia (ID. 209165671 - págs. 53/66 e ID. 209165671 - págs. 89/99).

O magistrado singular manteve a decisão recorrida em juízo de retratação (ID. 209165671 - págs. 79/88).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 210062164), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“
Recurso em Sentido Estrito:
Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e organização criminosa - Irresignação defensiva.
PRELIMINAR:
Suscitada nulidade do interrogatório extrajudicial do increpado
Lucas Vinicius Silva Lindoso
,
em prol de Tarsis Henrique Sampaio da Silva - Não acolhimento –
Inexistência de ilicitude/nulidade do interrogatório administrativo do coacusado
Lucas Vinicius Lindoso -
Registro audiovisual do ato que comprova que a Delegada de Polícia obedeceu à risca as formalidades exigidas, assegurando ao referido implicado o seu direito de permanecer em silêncio e de não autoincriminação (aviso de Miranda), tendo ele, no entanto, expressado o desejo de responder às perguntas, contribuindo para elucidação dos fatos criminosos investigados - Observa-se do citado registro audiovisual, ainda, que em nenhum momento o implicado
Lucas Vinicius Lindoso
foi submetido a qualquer tipo de constrangimento, humilhação, ameaça, coação ou outra espécie de agressão física ou psicológica voltada a fazer com que ele confessasse a execução de crimes e/ou delatasse eventuais comparsas, tampouco fez referência à existência de supostas agressões físicas e verbais previamente ao ato - Não se observa das imagens nenhuma lesão a indicar a existência de prévia sessão de tortura, sendo certo, aliás, que o increpado fora foi submetido a exame de corpo de delito, que constatou a inexistência de qualquer lesão, tudo a confirmar a inexistência das supostas agressões e a própria validade do ato – ‘Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que a confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova, mormente quando a decisão de pronúncia estiver amparada em outros elementos probantes colhidos em juízo.” (TJMT - N.U 0043157- 21.2017.8.11.0042).
MÉRITO: 1)
Pretendida despronúncia,
em benefício de todos os recorrentes
–
Inadmissibilidade

– Existência de prova materialidade e indícios suficientes de autoria que recaem sobre as pessoas dos recorrentes
Dionatas Machado Barbosa, Elton Amorim Rodrigues Marques, Fabiano Ferreira Lima
e
Tarsis Henrique Sampaio da Silva
– ‘
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.’ (TJMT-N.U 1013339-94.2021.8.11.0000).
2)
Rogativa pela exclusão da qualificadora do motivo torpe,
em prol de D ionatas Machado Barbosa e Elton Amorim Rodrigues Marques
- Inconcessibilidade -
Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal nº. 2) - In casu, a exasperante do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que os implicados cometeram o crime motivados por descontentamento acarretado pelo fato de a vítima vender entorpecentes que não pertenciam ao grupo criminoso deles (“Comando Vermelho”) -
Pelo não acolhimento da isagógica suscitada pelo recorrente
Tarsis Henrique Sampaio da Silva
e pelos desprovimento dos recursos interpostos pelos insurgentes
Dionatas Machado Barbosa, Elton Amorim Rodrigues Marques, Fabiano Ferreira Lima e Tarsis Henrique Sampaio da Silva
, mantendo-se incólume a decisão guerreada
.”

Compulsando os autos, foi verificado que os senhores patronos, Dr. Paulo Vindoura Gomes e Dr. Marciano Xavier das Neves, renunciaram aos poderes outorgados pelo Apelante
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
, razão pela qual foram os presentes autos foram retirados de julgamento para regularização da representação processual (
vide
Certidão de ID. 215801189).

Determinada a intimação pessoal do citado Apelante, este manifestou não dispor de recursos financeiros para contratação de outro advogado particular, de modo que foi nomeada a Defensoria Pública Estadual, a qual, por sua vez, manifestou ciência ao ID. 220302154.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

1. DA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DE LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO:

A defesa de
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
sustenta que o corréu
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, após ser submetido a agressões físicas e verbais pela polícia,

foi forçado a confessar e delatar os demais réus, sendo tal prática prejudicial e ilegal, contrariando os direitos constitucionais do acusado.

A defesa de
TARSIS
critica a decisão do juízo de primeiro grau que, apesar das evidências de coação, manteve a validade do depoimento de
Lucas
, fundamentada na ausência de lesões corporais visíveis e na suposta observância das garantias constitucionais durante o interrogatório, que contou apenas com a presença da delegada e do acusado. Contudo, a defesa contesta essa conclusão, classificando-a como uma mera suposição que ignora as circunstâncias de violência relatadas pelo próprio
Lucas
.

Nessa ordem de pensar, pleiteia-se a anulação do interrogatório extrajudicial de
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, uma vez que foi obtido sob coação, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, em conformidade com o art. 564, IV, do CPP.

A

preliminar não merece prosperar.

Dessume-se dos autos que, na fase inquisitiva, precisamente dos Termos de Interrogatório de ID. 207177694 (págs. 43/46) e do registro audiovisual deste ato (ID. 207177694 – págs. 91/92), que
Lucas Vinicius Silva Lindoso
foi devidamente informado sobre a totalidade das acusações que lhe eram atribuídas, assim como dos seus direitos fundamentais, sendo
formalmente cientificado de seu direito ao silêncio e de não se autoincriminar (aviso de Miranda)
, tanto é verdade que, além de tal informação constar no referido documento, durante o ato,
ele optou, por sua livre e espontânea vontade, por fornecer as declarações que constam no interrogatório.

Outrossim, denota-se do citado registro audiovisual que, em nenhum momento,
Lucas Vinicius Silva Lindoso
foi submetido a qualquer tipo de constrangimento, humilhação, ameaça, coação ou outra espécie de agressão física ou psicológica.
Ele tampouco fez referência a supostas agressões antes do ato
.

Na verdade, o nomeado corréu tinha plena ciência de que seu interrogatório estava sendo gravado e concordou com o registro, permanecendo calmo durante todo o tempo, respondendo às perguntas de maneira voluntária, confessando os crimes e delatando seus comparsas espontaneamente, o que demonstra a legitimidade do ato.

Além disso, diferentemente do sustentado pela defesa de
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA,
não se observam nas imagens do interrogatório quaisquer lesões que indiquem uma possível sessão de tortura prévia.
Tal constatação é

corroborada pelo Exame de Corpo de Delito

(
vide
ID. 207177694 - pág. 61), ao qual
Lucas Vinicius Silva Lindoso
foi submetido e do qual não se constatou qualquer lesão, o que confirma a inexistência das supostas agressões e consequente validade do ato.

Tal entendimento tem sido consistentemente adotado por esta Egrégia Corte:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL REJEITADA
– ABSOLVIÇÃO DO APELANTE VICTOR – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO DURANTE A EXECUÇÃO DO SEGUNDO ROUBO – OBJETOS DAS VÍTIMAS E ARMA DE FOGO LOCALIZADOS NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS NO MOMENTO DA PRISÃO [AINDA NO LOCAL DO CRIME] – ARMA DE FOGO E VEÍCULO DO RÉU RECONHECIDOS POR OUTRAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DESNECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – RÉU IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS AINDA NO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO DO APELANTE VICTOR MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU MARCELO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DE VICTOR DESPROVIDO E APELO DE MARCELO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexistindo provas de que a confissão extrajudicial do réu tenha ocorrido mediante tortura ou coação por parte dos policiais militares, não prospera a alegação de nulidade do referido depoimento prestado na delegacia
. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos roubos quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao primeiro apelante. Não restando suficientemente comprovada a participação do segundo apelante nos crimes imputados na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio “in dubio pro reo”. “Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por delator (...), sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(TJ/MT. AP 00030893420198110050. Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 15/03/2022 e Data de Publicação: 20/03/2022; g. n.)

Destarte, não havendo vício de vontade e nem ausência de informação sobre o direito ao silêncio e do acompanhamento de um defensor,
não há que se falar, no caso comento, em nulidade do interrogatório extrajudicial de
Lucas Vinicius Silva Lindoso
,
sequer em ilicitude das provas dele derivadas
.

Mesmo que assim não fosse, o que se admite apenas por amor ao debate, ou seja, mesmo que se pudesse inquinar de ilícitas as provas obtidas a partir do interrogatório extrajudicial de
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, é evidente que, no decorrer da investigação, se chegaria ao mesmo resultado, aplicando-se, ao caso, a
teoria da Exceção da Descoberta Inevitável
(
inevitable discovery
).

Tal teoria surgiu por derivação da teoria da árvore envenenada (
fruit of the poisonous tree doctrine
), também oriunda do direito americano, e seu conceito foi incorporado no direito processual pátrio (com certa confusão com a teoria da fonte independente) no art. 157, § 2° do CPP,
in verbis
:

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

(...)

§ 2º Considera-se fonte independente
aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”.
(g. n.)

Sendo assim, se uma prova derivada de outra ilícita seria descoberta de qualquer forma, ou seja, independentemente da prova ilícita, não se contamina com essa ilicitude.

Nesse contexto, pelo material obtido pela polícia antes mesmo de interrogar o igualmente corréu
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, é evidente que no decorrer da investigação seriam obtidos elementos informativos que o vincularia ao fato investigado.

Quanto ao tema, assim entende o STF:

“(...). 2.4. À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não
há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Willians (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Base desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial seu § 2°
. (...)”.
(STF. HC 9187. Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. Data do Julgamento: 19/09/2012. Data da Publicação: 20/09/2012; g. n.).

Forte nessas razões,
rejeito a ventilada tese de

nulidade do interrogatório extrajudicial de
Lucas Vinicius Silva Lindoso
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Augusta Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. Defesas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pesa contra os recorrentes,
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, FABIANO FERREIRA LIMA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
, a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte a defesa da vítima), do CP e art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013 (participação em organização criminosa).

Consoante narrativa da acusação, relata-se que no dia 28/12/2022, por volta das 3h, na Rua dos Jataís, n. 3230 N, no Bairro Jardim Palmeiras, em Nova Mutum/MT, os denunciados
Lucas Vinicius Silva Lindoso
,
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
,
Jonathan Campos Alecrim
e
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
, sob a ordem de
DIONATAS MACHADO BARBOSA
e
FABIANO FERREIRA LIMA
, líderes da facção criminosa Comando Vermelho, assassinaram
Daniel Machado Anger.

Na data dos fatos, os acusados, armados e em superioridade numérica, surpreenderam a vítima desarmada
Daniel Machado Anger
em sua própria residência, executando-o com diversos disparos que, conforme Exame de Necropsia de ID. 207177694 (págs. 37/42), resultaram em ferimentos fatais.

É relevante mencionar que, conforme as investigações, a ordem para o homicídio partiu de
DIONATAS MACHADO BARBOSA
, que detinha o papel de “disciplina” na estrutura do Comando Vermelho, e foi coautorizada por
FABIANO FERREIRA LIMA
que, apesar de estar preso, mantinha sua influência e liderança sobre as atividades do grupo em Nova Mutum/MT; sendo tal crime motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, eis que os denunciados estavam insatisfeitos com o fato de que a vítima vendia drogas que não pertenciam à organização criminosa intitulada Comando Vermelho (CV).

De acordo com o apurado, este crime, caracterizado pela brutalidade e pela vantagem numérica dos agressores, todos armados, contra uma vítima desarmada e pega de surpresa, ilustra a dinâmica violenta e hierárquica da organização criminosa, enfatizando a severidade com que tratam aqueles que operam fora de seu controle direto, consolidando ainda mais o poder e o terror imposto pelo grupo na região.

Além de cometerem o homicídio, segundo exordial acusatória, as investigações revelaram que cabe ao denunciado
FABIANO
o papel de líder do grupo Comando Vermelho (CV), em Nova Mutum/MT, coordenando o tráfico de drogas local e o cadastramento de novos membros. A
DIONATAS
, por sua vez, cabe a função de “disciplina”, sendo responsável por resolver conflitos entre os integrantes da organização e punir aqueles que não seguem as regras. Já
Lucas
,
ELTON, TARSIS
e
JONATHAN
integram a organização em posições hierárquicas inferiores, cumprindo as ordens da cúpula.

Após o regular trâmite da ação penal,
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA,
Jonathan Campos Alecrim
, DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA,
foram pronunciados pela prática, em tese, das condutas delitivas descritas no art. 121, §2º, inc. I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte a defesa da vítima), do CP e art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013 (participação em organização criminosa). E, na mesma oportunidade, manteve-se o decreto de prisão cautelar, uma vez que ainda presentes os requisitos necessários à sua manutenção.

Por suas razões de mérito,
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, FABIANO FERREIRA LIMA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
buscam a impronúncia com base na falta de indícios suficientes de autoria e ou participação. Subsidiariamente, busca-se o decote da qualificadora de motivo torpe.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras preliminares e ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
, passo à análise conjunta das pretensões ventiladas nos recursos.

I)

DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre-me registrar que a
materialidade
dos crimes imputados, incluindo homicídio qualificado e participação em organização criminosa
fora cabalmente demonstrada através de uma série de documentos e provas, todos devidamente catalogados nos autos do processo: Boletins de Ocorrência (ID. 207177694 - págs. 18/19; ID. 207177694 - págs. 57/60); Termos de Depoimentos, Reconhecimento Fotográfico e Declarações (ID. 207177694 - págs. 21/22; ID. 207177694 - pág. 24; ID. 207177694 - págs. 28/30; ID. 207177694 - págs. 32/34; e ID. 207177694 - pág. 47, 49, 51, 53 e 55); Termo de Interrogatório (ID. 207177694 - Pág. 43/46); Exame de Necropsia no ID. 207177694 (págs. 37/42); Laudo Pericial n. 543.2.13.9907.2023.98653-A01, n. 211.2.13.9067.2023.107899-A01, n. 211.2.13.9067.2023.107351-A01, n. 545.2.13.9937.2023.99892-A01, n. 211.2.13.9067.2023.121261-A01, n. 211.2.13.9067.2023.108205-A01, todos referentes ao exame de caracterização de estojos, projéteis e fragmento de jaqueta de projétil de munições de arma de fogo (ID. 207177696 - págs. 55/62; ID. 207177698 - págs. 107/123; ID. 207180151 - págs. 87/101; ID. 207193187 - págs. 54/63; ID. 207193187 - págs. 94/113; e ID. 207193187 - págs. 81/91; e Relatório de Extração de Dados de ID. 207180152 (págs. 65/108) que se harmonizam aos depoimentos e testemunhos prestados durante a fase judicial.

No que concerne à
autoria delitiva
, malgrado os argumentos despendidos pelas i. Defesas, entendo de modo diverso,

alcançando o desfecho explanado pelo d. magistrado singular e pelo i. órgão acusatório nas contrarrazões recursais, no sentido de que

os
indícios de autoria

contra os acusados
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
(“TH”)
, FABIANO FERREIRA LIMA
(“Fedô”, “Gaspar”, “Bil”, “Noturno” ou “Meia-Noite”),
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
(“Calango”) e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
(“Mago”) são robustos e foram suficientemente evidenciados através das diligências efetuadas no curso da investigação policial, assim como pela prova oral colhida em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em questão,
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, durante seu interrogatório conduzido pela Delegacia de Polícia e devidamente registrado, confessou voluntariamente o assassinato de
Daniel Machado Anger
, tendo detalhado as circunstâncias e dinâmicas do crime, identificando seus cúmplices e os mandantes do delito, a saber,
Lucas
, juntamente com
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
, apelidado de “Calango”,
Jonathan Campos Alecrim
, conhecido como “Café”, e
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
, vulgo “TH”, dirigiram-se à residência de Daniel na Rua dos Jataís, n. 3230 N, Bairro Residencial das Palmeiras, em Nova Mutum/MT, onde realizaram múltiplos disparos de arma de fogo, resultando na morte da vítima.

Lucas
revelou que todos eram membros da facção criminosa “Comando Vermelho” e explicou que
ELTON
havia formado um grupo dentro da facção, com o objetivo específico de eliminar indivíduos de organizações rivais ou os chamados “cabriteiros” –
ex-membros do Comando Vermelho que passaram a vender drogas de facções adversárias
–.

Segundo
Lucas
, as ordens de execução vinham de
DIONATAS MACHADO BARBOSA
, apelidado de “Mago”, que é considerado a autoridade representante do Comando Vermelho na cidade de Nova Mutum, sob as instruções de “Gaspar” (
FABIANO FERREIRA LIMA
) –
líder da facção detido em Cuiabá
–.

No dia do crime,
Lucas
,
ELTON
,
JONATHAN
e
TARSIS
utilizaram um veículo Ford sedã prateado para chegar à casa de
Daniel
. De acordo com
Lucas
, enquanto
JONATHAN
e
TARSIS
entraram na residência para efetuar os disparos, ele e
ELTON
permaneceram no carro, proporcionando suporte logístico para garantir o sucesso da operação criminosa.

Lucas
, no decorrer de seu depoimento inquisitorial, também fez o reconhecimento fotográfico de
DIONATAS MACHADO BARBOSA
como o indivíduo que emitia as ordens para os homicídios, bem como identificou
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, JONATHAN CAMPOS ALECRIM
e
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
como os executores diretos do assassinato de
Daniel
.

Durante as investigações e depoimentos subsequentes, outros envolvidos, como
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
, inicialmente confessaram participação no homicídio, mas posteriormente retrataram suas declarações, alegando tortura policial durante o interrogatório. Contudo, a delegada
Angelina de Andrade Ferreira
, ao testemunhar judicialmente, detalhou o meticuloso trabalho investigativo que levou à identificação dos responsáveis pelo crime, corroborando a versão inicial dos fatos narrados por
Lucas
.

Além disso, a evidência balística e a recuperação de armas e munições na residência utilizada pelos acusados vincularam diretamente as armas ao crime cometido contra
Daniel
, reforçando as confissões e delações feitas por
Lucas
e
Elton
. As investigações confirmaram, ademais, que as armas encontradas eram gerenciadas por
DIONATAS
e utilizadas no homicídio, sob suas ordens.

Concluindo
, em suma, observo que a pronúncia dos recorrentes
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
(“TH”)
, FABIANO FERREIRA LIMA
(“Fedô”, “Gaspar”, “Bil”, “Noturno” ou “Meia-Noite”),
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
(“Calango”) e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
(“Mago”), se fundamenta em
elementos coletados nas fases inquisitoriais e judiciais
, pautados em indícios robustos de que cada um concorreu para o
resultado morte da vítima

Daniel Machado Anger
,
dentro do contexto da atividade criminosa organizada pelo Comando Vermelho
.

Nesse panorama, as provas orais destacadas, juntamente com as demais provas documentais, periciais e técnicas produzidas nos autos, fornecem, ao menos, uma sólida base indiciária da participação delitiva de cada um dos recorrentes.
Isso inviabiliza a impronúncia e a absolvição sumária do delito de homicídio
, conforme entendimento consolidado desta Corte,
justificando-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.
Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].”
(TJMT. RSE 0008598-37.2017.8.11.0010. Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024; g. n.)

Desta feita, é imperiosa a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri, em observância à soberania dos vereditos, conforme o art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, e segundo a jurisprudência desta Corte, que sustenta que a
decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação
.

Assim,
presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas ao julgamento pela Corte Popular.

Ademais, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, prevalecendo o brocardo
in dubio pro societate
, que não exige o juízo de certeza necessário para a condenação. Este princípio é aplicado nesta fase do rito do júri para garantir que todas as acusações que apresentem um mínimo de sustentação probatória sejam examinadas pelo júri, sendo esse o filtro judicial necessário para analisar os requisitos mínimos de legalidade que permitam o julgamento perante o juiz natural da causa.

A respeito da aplicação do brocardo
in dubio pro societate
e da presunção de inocência, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a sentença de pronúncia, ao prevalecer tal princípio, não constitui violação ao princípio da presunção de inocência, pois visa apenas garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ipsis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5º, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF. AgR ARE: 986566 SE. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. Data de Julgamento: 21/08/2017 e Data de Publicação: DJe-193 30-08-2017; g. n.).

Logo, ao contrário do sustentado pelas defesas, existem elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, pois
há indícios suficientes de autoria ou participação
embasadas por provas produzidas sob o crivo do devido processo legal e em respeito aos direitos fundamentais dos envolvidos, indicativas de que provavelmente cada um tenha participado do crime de homicídio qualificado em questão,
sendo imperativa a manutenção da decisão de pronúncia
.

II) DO DECOTE DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO TORPE
.

ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
pleiteiam a
exclusão das qualificadoras

previstas no inc. I (
motivo torpe
), do art. 121, § 2º, do Código Penal, ao argumento de que “
não há provas da existência de nenhuma desavença em razão de negócios escusos, envolvendo o tráfico de entorpecentes
”.

Contudo,
sem razão.

Das provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

A qualificadora relacionada à motivação torpe, que se baseia no descontentamento dos réus pelo fato de a vítima comercializar drogas que não eram fornecidas pelo seu grupo criminoso, é sustentada pelo depoimento extrajudicial do réu
Lucas Vinicius Silva Lindoso
e pelo depoimento judicial da testemunha
Angelina de Andrade Ferreira
.

Embora a motivação seja um elemento subjetivo e não seja automaticamente atribuída a todos os envolvidos no crime, os indícios apontam que esse motivo pode ter sido compartilhado por todos os agentes envolvidos.

Portanto, diante das provas mínimas que sustentam a acusação quanto a essa qualificadora, é apropriado que ela seja mantida e submetida à avaliação dos jurados, a quem caberá determinar se de fato essa foi a motivação para o crime e se ela pode ser considerada torpe.

Outrossim, a qualificadora referente ao uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima, especificamente a superioridade numérica dos agentes que surpreenderam a vítima desarmada, é corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas
July Alexssandra Schaeffer Rocha
e
Regina Auxiliadora da Silva
; competindo ao Conselho de Sentença julgar se essa dinâmica do crime realmente dificultou a defesa da vítima.

Ora, pelo contexto dos fatos narrados na denúncia à luz do evidenciado pela instrução probatória consolidada nos autos, demonstram com robustez os motivos para a manutenção das qualificadoras, vez que
há plausibidade na incidência das citadas qualificadoras
, sendo imperioso que tais questões sejam submetidas à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, órgão competente para a análise aprofundada dos fatos.

Nessa direção, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
.
E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto ‘somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri’
( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido
.” (STJ. AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9. Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma. Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação: DJe 17/03/2022; g. n.)

Nesse sentido, este e. Tribunal já firmou entendimento, conforme se observa do
Enunciado Orientativo n. 2
, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não está impregnada de juízo condenatório, representando apenas uma mera admissibilidade da acusação proposta,
não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas
– que não se revelam manifestamente improcedentes –, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

Assim sendo,
ficam mantidas as qualificadoras dispostas na pronúncia
.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de
TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, FABIANO FERREIRA LIMA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
e
DIONATAS MACHADO BARBOSA
, mantendo-se os termos da decisão de pronúncia e assegurando que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem, pela suposta prática dos crimes pelos quais foram pronunciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024